Tribunal: TJSP
Processo: 2162976-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade. Município de São Carlos. Contratação, sem a realização de licitação pública, de serviços de consultoria jurídica, que poderiam ter sido prestados pela própria procuradoria municipal. Liminar determinando a indisponibilidade de bens do requerido. Manutenção. Valor da contratação que já serviu de referencial para a providência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade. Município de São Carlos. Contratação, sem a realização de licitação pública, de serviços de consultoria jurídica, que poderiam ter sido prestados pela própria procuradoria municipal. Liminar determinando a indisponibilidade de bens do requerido. Manutenção. Valor da contratação que já serviu de referencial para a providência de indisponibilidade de bens, que tem por fundamento o resguardo de quantia suficiente a eventual ressarcimento ao erário. Indícios de irregularidade na contratação sem licitação e ocorrência de prejuízo ao erário. Constatação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao erário, nos termos do art. 7o, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa. Delimitação da responsabilidade de cada réu que se dará no curso do processo, oportunizada a instrução probatória e o contraditório. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162976-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
WALDOMIRO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162976-56.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2162976-56.2019.8.26.0000
Agravante: Waldomiro Antonio Bueno de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Paulo Roberto Altomani, José Fernandes Mariz e Município de
São Carlos
Comarca: São Carlos
Voto no 13994
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Improbidade. Município de São Carlos. Contratação, sem a
realização de licitação pública, de serviços de consultoria
jurídica, que poderiam ter sido prestados pela própria
procuradoria
municipal.
Liminar
determinando
a
indisponibilidade de bens do requerido. Manutenção. Valor
da contratação que já serviu de referencial para a
providência de indisponibilidade de bens, que tem por
fundamento o resguardo de quantia suficiente a eventual
ressarcimento ao erário. Indícios de irregularidade na
contratação sem licitação e ocorrência de prejuízo ao
erário. Constatação de perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação ao erário, nos termos do art. 7o, parágrafo
único, da Lei de Improbidade Administrativa. Delimitação
da responsabilidade de cada réu que se dará no curso do
processo, oportunizada a instrução probatória e o
contraditório. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Waldomiro Antonio Bueno de Oliveira contra a r. decisão de fls. 40/46 que,
em ação civil pública por atos de improbidade, deferiu a medida liminar
requerida pelo Ministério Público Estadual, para determinar, solidariamente, a
indisponibilidade de até R$ 972.457,48, referentes ao valor do mencionado
prejuízo sofrido pelo erário na contratação irregular.
Em suas razões, argumenta, em síntese, que (i) a
contratação do advogado José Fernandes Mariz resolveu o problema de São
Carlos e ainda fez com que a União Federal devolvesse parte dos bloqueios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162976-56.2019.8.26.0000 -Voto no
3
feitos; (ii) a contratação se deu em razão de notória especialização; (iii)
ausente motivação idônea que justifique a grave restrição patrimonial imposta;
(iv) a inicial é inepta por ausência de individualização da conduta ímproba
atribuível ao agravante.
Recurso tempestivo e preparado.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 222/226).
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de ação de improbidade movida pelo
Ministério Público, ao argumento de que Paulo Roberto Altomani, então
prefeito municipal de São Carlos, sob pedido do procurador geral do
município, Waldomiro Antonio Bueno de Oliveira, contratou, sem a
realização de licitação pública, ao advogado José Fernandes Mariz para a
prestação de serviços de consultoria jurídica, que, no entanto, poderiam ter
sido prestados pela própria procuradoria municipal.
Na exordial, o Ministério Público descreve que a
contratação se deu fora das hipóteses legais de inexigibilidade de licitação,
bem como que existem vícios no procedimento administrativo de
inexigibilidade que evidenciam tratar-se de mera aparência formal de
regularidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162976-56.2019.8.26.0000 -Voto no
4
O
autor
pleiteou
liminarmente
a
decretação
da
indisponibilidade dos bens e valores de propriedade dos réus até o limite do
valor do pedido (R$ 2.101.034,96).
A tutela de urgência foi deferida parcialmente para
determinar, solidariamente, a indisponibilidade de R$ 972.457,48, valor
referente apenas ao prejuízo sofrido pelo erário com a contratação.
Contra a decisão, foi tirado o presente agravo de
instrumento pelo requerido Waldomiro Antonio Bueno de Oliveira, pleiteando
seja revogada a decisão de indisponibilidade dos bens.
Contudo, sem razão.
Os critérios ao decreto da indisponibilidade de bens foram
bem minuciados pelo Des. Torres de Carvalho, no Agravo de Instrumento no
2209801-97.2015.8.26.0000, j. 26.10.2015, onde ficou consignado o seguinte:
“Os atos de improbidade administrativa importarão a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37,
§ 4o da CF. A matriz constitucional, que não cuida de processo, não traz
outro requisito que a existência de atos de improbidade e a necessidade de
ressarcimento ao erário,(...)
(...)
Não exige que haja perigo de dilapidação dos bens nem
submete a questão à comprovação de perigo na demora. Havendo suficiente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162976-56.2019.8.26.0000 -Voto no
5
convencimento da possível existência de ato de improbidade que tenha
causado lesão ao patrimônio público, correta a decisão que decreta a
indisponibilidade dos bens dos envolvidos.” (g.n.)
E, com efeito, na hipótese, existem indícios de
irregularidade na contratação sem licitação pública e ocorrência de prejuízo ao
erário, não havendo prova inequívoca do contrário.
A certeza da improbidade, todavia, dependerá de
instrução probatória e de análise aprofundada do mérito pelo juiz da causa, o
que é inviável no estado prematuro em que se encontra a presente ação,
considerando-se, ainda, a cognição sumária que é dispensada à apreciação de
recursos desta espécie.
Importante salientar que a indisponibilidade de bens é
medida de natureza cautelar, ou seja, de cunho não satisfativo que visa
unicamente assegurar a efetividade de futura condenação; não pesando sobre
o agravante qualquer outro ônus senão o de não desfazer-se dos bens
bloqueados.
Na lição de Wallace Paiva Martins Júnior (in MARTINS
JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. 2. Ed. São Paulo: Saraiva,
2002, p. 392.), a referida providência acauteladora tem por objetivo
“assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-
se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial,
(...). Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162976-56.2019.8.26.0000 -Voto no
6
do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano.”
Dessa feita, fez por bem o juízo a quo restringir a
constrição pretendida pelo autor apenas ao eventual e futuro dever de
ressarcimento do dano.
Assim, a referida constrição tem por fundamento o
resguardo de quantia suficiente a eventual ressarcimento ao erário até que se
apure o efetivo dano aos cofres públicos, o qual foi efetivamente delineado na
descrição dos fatos.
E nem se diga que a inicial é inepta por não ter delimitado
com exata precisão a participação do agravante na conduta supostamente
ímproba, eis que apenas no decorrer do processo, oportunizada a produção de
provas e o devido contraditório, é que será devidamente delimitada a
responsabilidade de cada réu.
No mais, o debate acerca da pertinência, ou não, da
contratação dos serviços de consultoria jurídica pelo município não tem
espaço nesse momento processual, eis que também requer análise
pormenorizada da questão.
Assim, do que se depreende dos argumentos expendidos, o
decreto de indisponibilidade dos bens do requerido era medida de rigor, na
forma levada a efeito pelo Juízo de primeiro grau, para evitar a ocorrência de
danos de difícil reparação ao erário municipal. Deve, portanto, ser desprovido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162976-56.2019.8.26.0000 -Voto no
7
o recurso, mantendo-se a decisão nos seus exatos termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator